Tribunal: STF
Processo: RMS 36626
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AFERIÇÃO DE EVENTUAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE QUE DEMANDARIA AMPLA REAVALIAÇÃO DOS FATOS E PROVAS EXAMINADOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM AS EXIGÊNCIAS DE LIQUIDEZ E CDSERTEZA DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTE DA 1ª TURMA DO STF EM CASO DERIVADO DO MESMO PROCESSO ADMINISTRATIVO: RMS Nº 32990 AGR/DF, DE MINHA RELATORIA, DJE DE 25.11.2019. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, FORTE NOS ARTS. 932, VIII, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS 19.995/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA. 
    I. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Waldemir Manoel Alves, contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado da Fazenda, consubstanciado na Portaria/MF 44, publicada no DOU de 22/02/2013, por meio da qual lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Técnico em Contabilidade, pela prática de improbidade administrativa e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, com fundamento no art. 132, IV e XIII, c/c o art. 117, IX, da Lei 8.112/90, fundamentando-se o writ na alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em face do pequeno valor do prejuízo, decorrente da percepção indevida de diárias de viagens a serviço, e de seus quase trinta anos de serviço público e de seus bons antecedentes funcionais. 
    II. Na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em mandado de segurança ‘não cabe o exame da alegação de que o conjunto probatório seria insuficiente para o reconhecimento da infração disciplinar, vez que seu exame exige a revisão do conjunto fático-probatório apurado no PAD, com a incursão no mérito administrativo, questões estas estranhas ao cabimento do writ e à competência do Judiciário’, porém, na via do mandamus ‘admite-se o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo’ (STJ, AgInt no MS 20.515/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/08/2017). Preliminares de inadequação da via eleita e de impossibilidade jurídica do pedido afastadas. 
    III. Extrai-se dos autos que, diversamente do alegado na inicial deste mandamus, a pena de demissão não decorreu apenas da percepção indevida de diárias de viagem, mas de outras condutas praticadas pelo impetrante, que ofendem, inclusive, a moralidade administrativa, igualmente puníveis, configuradoras, ainda, de improbidade administrativa, tal como consta do parecer da PGFN, que foi adotado, pela autoridade impetrada, como fundamento para aplicar-lhe a pena de demissão. 
    IV. A Primeira Seção do STJ tem entendido que ‘o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar’ (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017. 
    V. No caso, a Portaria demissória embasou-se em condutas infracionais disciplinares dolosas, praticadas pelo impetrante, apuradas em processo administrativo disciplinar, as quais se subsumem aos ditames da Lei 8.112/90, sendo puníveis com demissão. Com efeito, foi o impetrante incurso nas infrações previstas no art. 117, IX, da Lei 8.112/90 (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública) e no art. 132, IV, da referida Lei (improbidade administrativa), para as quais o art. 132 do mesmo diploma legal prevê apenas a pena de demissão (art. 132, XIII, da Lei 8.112/90). 
    VI. A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor (STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/10/2016). 
    VII. Demonstrada a prática de infração aos arts. 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90, o ato de demissão é vinculado. Nesse sentido: ‘A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado. Nesse sentido, confira-se: [...] o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/11/2010)’ (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/02/2011). 
    VIII. Ademais, ‘o fato de os servidores terem prestado anos de serviços ao ente público, e de terem bons antecedentes funcionais, não é suficiente para amenizar a pena a eles impostas se praticadas, como no caso, infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão’ (STJ, MS 12.176/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 08/11/2010). Em igual sentido: STJ, MS 8.526/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 02/02/2004. 
    IX. Outros precedentes da Primeira Seção do STJ apreciaram, nas mais diversas oportunidades, outros mandados de segurança, relacionados ao mesmo PAD 10168.000551/2011-85 (MS 19.990/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/04/2014; MS 19.992/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/03/2014; MS 19.991/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/04/2014; MS 19.993/DF, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/03/2015; AgInt no MS 19.977/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017; AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/08/2017). No caso ora em julgamento, a Comissão Processante, no âmbito do PAD, recomendou a pena de demissão ao ora impetrante, trazendo a devida motivação, a qual foi ratificada, pelo parecer da Consultoria Jurídica, e adotada pela autoridade ora impetrada, como fundamento, ao aplicar a sanção, ora impugnada. 
    X. Segurança denegada” (vol. 10, fls. 10-2).
    2. No recurso ordinário, Wlademir Manoel Alves requer sejam anulados os atos que impuseram a demissão do recorrente, com consequente reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da demissão, sem prejuízo de que, em nova e regular decisão, venha a Administração Pública a aplicar pena adequada à falta funcional efetivamente comprovada (vol.10, fl. 94). 
    3. O recorrente sustenta ocorrência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que a autoridade coatora não teria observado as peculiaridades da situação fática, como a limitada extensão do dano pecuniário sofrido pela União e as condições pessoais do impetrante, que contaria com vários anos de imaculado serviço público, exercidos sem imposição de qualquer penalidade. Alega, ainda que a pretensão recursal encontraria amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
    4. A União apresentou contrarrazões (vol. 10, fls. 106 e ss.). 
    5. O Ministério Público, em parecer do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (doc. 14).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Idênticas alegações a respeito da razoabilidade e da proporcionalidade (veiculadas em recurso ordinário interposto pelo mesmo representante jurídico em favor de outra servidora, também punida no processo administrativo disciplinar) foram rechaçadas pela 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal em data recente, no julgamento do RMS nº 32990 AgR/DF, DJe de 25.11.2019, de minha relatoria, já transitado em julgado. A ementa do acórdão é a seguinte:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO ENTÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA. SIMULAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO, COM O ESCOPO DE AUFERIR DIÁRIAS INDEVIDAS. ATO DE IMPROBIDADE. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. 
    1. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da sanção disciplinar pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e pré-constituída. Precedentes desta Suprema Corte. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. 
    2. Naquela oportunidade, a pretensão foi afastada por unanimidade, a partir das considerações infra:
    “A agravante insiste em sustentar ofensa ao princípio da proporcionalidade, à luz do previsto no art. 128 da Lei nº 8.112/1990, dispositivo legal cuja redação reproduzo adiante:
    “Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.”
    Repiso incabível, na sede estreita do mandado de segurança, remédio heroico cujo rito especial demanda liquidez e certeza dos fatos subjacentes à impetração, promover ampla reavaliação do acervo probatório analisado pela autoridade impetrada, com a finalidade de dirimir controvérsia em torno da proporcionalidade na dosimetria da sanção disciplinar de demissão, imposta à agravante. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:
    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENAS DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I - A reprimenda imposta aos recorrentes mostrou-se plenamente adequada aos atos ilícitos praticados, para os quais a lei comina a pena de demissão. Conclusão diversa em relação à proporcionalidade na dosimetria da pena demandaria a reapreciação de aspectos fáticos, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova pré-constituída. Precedentes. II - Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 31471, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013)
    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Sanção disciplinar. Decisão do Superior Tribunal de Justiça em mandado de segurança que se ajusta ao entendimento da Corte. Improcedência das razões do recurso ordinário. Subsistência dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de adiamento do julgamento sem retirada do processo de pauta não se faz necessária a publicação de nova pauta de julgamentos, se coaduna com a orientação da Suprema Corte. Precedentes. 2. Atendidos os requisitos do art. 149 da Lei nº 8.112/90, que exige que o presidente da comissão “deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado”, não há que se falar em nulidade na composição da comissão processante. 3. A Comissão processante aplicou penalidade com base na análise das provas integrantes do feito administrativo, cuja reavaliação, inclusive quanto à razoabilidade na dosimetria da pena, implicaria procedimento incomportável na via estreita do writ. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 33301 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 04-11-2015 PUBLIC 05-11-2015)
    Ementa: Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. 2. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30/10/2014. 3. Instauração, de ofício, de processo de revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções administrativas. Inocorrência. 3. Falta de intimação pessoal do impetrante para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de nulidade, caso não demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 4. Plena participação do impetrante nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. 5. Dosagem e proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 32581 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 31-03-2016 PUBLIC 01-04-2016) 
    No caso, volto a enfatizar que a autoridade impetrada se amparou nos elementos acostados ao processo administrativo disciplinar para concluir pela aplicação da penalidade de demissão, dando novo enquadramento jurídico ao incontroverso quadro fático delineado pela comissão processante. A imposição dessa sanção disciplinar teve respaldo no Parecer PGFN/COJED nº 84/2012 (fls. 3-26 do evento 13 e fls. 1-26 do evento 14), que fez análise da falta funcional apurada e exarou opinião jurídica sobre a sanção a ser imposta. Por elucidativo, recordo trecho do mencionado parecer:
    "Irregularidades em viagens 
    Os servidores (...) foram indiciados por irregularidades em viagens. A Comissão de Inquérito, no Relatório Final, firmou convencimento de que havia uma conivência dos funcionários com a situação de 'balbúrdia administrativa generalizada' da SAMF/PB e que havia 'um verdadeiro festival de distribuição de diárias a título de remuneração para supostas viagens' a serviço, injustificadas (fls. 1767-1768). A materialidade dos fatos restou fartamente comprovada, por meios testemunhais e documentais.
    Infelizmente, os procedimentos com as diárias de deslocamentos verificados na esfera da SAMF/PB causam espécie, diante da ilegal apropriação dos valores destinados à indenização pelo deslocamento, sem a realização de viagens, ou com a realização indevida desses deslocamentos. A partir das provas dos autos conclui-se que a concessão e controle de diárias aos servidores da SAMF/PB não obedecia às normas legais. E mais: verdadeiro costume instalou-se no órgão, segundo o qual a concessão de diárias se justificava mais pelo recebimento destas do que pela real necessidade de serviço." 
    (...)
    Outra acusada de envolvimento em irregularidade em viagens e recebimento indevido de diárias é a servidora Joseana Santos Muniz. Os vícios são manifestos, a começar pelos motivos indicados para a viagem que, por sua inconsistência, denotam intenções escusas não declaradas. Por exemplo, sobre uma viagem cuja motivação foi 'pesquisar preços de combustíveis', a Comissão apontou corretamente não existir 'justificativa plausível para o fato de cinco servidores realizarem uma viagem de cinco dias para fazer uma simples coleta de preços de combustíveis, coleta essa que poderia ser feita pela Internet, ofício, fax ou telefone.
    Em outra viagem da servidora, esmiuçada alhures, pois envolve mais dois agentes (o servidor Roberto Wagner da Silva e o funcionário Marcos Tarcísio Moura de Medeiros), por três dias, supostamente para o nada crível motivo de assinar um contrato em Campina Grande. Há comprovada divergência entre o período da viagem e data da assinatura do contrato e, posteriormente, constatou-se que o contrato foi assinado em João Pessoa mesmo, em data diferente da viagem, conforme a servidora confirmou em interrogatório. 
    (...) 
    Esse é mais um caso em que, a contar pela quantidade e encadeamento dos vícios nas justificativas das viagens, a conclusão é de que o deslocamento por motivo de serviço sequer ocorreu, e de que o fato formalmente narrado serviu tão-somente para atribuir aparência de legalidade às diárias recebidas pelos servidores, o que parece ter sido corriqueiro ilícito no órgão em comento. (...) 
    (...) Os servidores (...) Joseane Santos Muniz, (...) foram indiciados por falta ao dever de representação. 
    De fato, os servidores têm o dever de lealdade às instituições a que servem, de acordo com o art. 116, II, da Lei nº 8.112/90, bem como, de forma ampla, ao próprio serviço público e à legalidade dos atos praticados, em atenção ao dever de lealdade e à observância à legalidade administrativa, a Lei impõe ao servidor a obrigação de denunciar quaisquer irregularidades que tome conhecimento em razão do exercício do cargo público, nos termos do art. 116, VI e XII da mesma Lei (...).”
    A respeito da capitulação legal a ser dada à falta funcional apurada, constou do parecer em tela:
    “Da capitulação legal da servidora Joseane Santos Muniz
    De fato, ficou comprovado que a indiciada, dolosamente, utilizando-se da condição de servidora pública, simulou a necessidade de viagem a serviço, com o fim de auferir valores de diárias indevidas e, assim, lograr proveito pessoal, cometendo, ao mesmo tempo, atos de improbidade administrativa.
    A Comissão imputou a infração ao art. 116, incisos I, II, III, V, VI, XII da Lei 8.112, de 1990. Entretanto, pelas condutas atribuídas a ela, entende-se que a servidora se encontra incursa nos arts. 117, inciso IX (valimento do cargo), e 132, incisos IV (prática de ato de improbidade administrativa) e XIII, ambos do Estatuto Disciplinar, com a definição dos arts. 9º, caput, e 11, caput, da Lei 8.429, de 1992.
    (...)
    e) Aplicar à servidora pública federal JOSEANE SANTOS MUNIZ, Agente Administrativa do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, matrícula SIAPE nº 1101115, a pena de DEMISSÃO, por ato de improbidade administrativa e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, com fundamento no art. 132, incisos IV e XIII, este combinado com o art. 117, inciso IX, da Lei nº 8.112, de 1990, com restrição de retorno ao serviço público federal, nos moldes do art. 137, parágrafo único, do mesmo diploma legal."
    Dentro dessa moldura, não há como reconhecer direito líquido e certo da impetrante lesado por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada. A imposição da sanção disciplinar foi devidamente fundamentada e, ao menos de plano, como exigível em mandado de segurança, não se vislumbra ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No ponto, novamente registro que, de acordo com o parecer jurídico que serviu de suporte ao ato impugnado, a recorrente se valeu do cargo, de modo reiterado, para receber diárias por viagens não realizadas.
    Cogitar de tratamento desigual a casos similares, à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça a que se reporta a agravante, demandaria amplo cotejo do material instrutivo de cada processo administrativo disciplinar, com exame pormenorizado das circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas, providência inviável na espécie, seja porque, não ventilada na origem, evidenciaria intolerável supressão de instância, seja porque encontraria inarredável limite no próprio acervo documental probatório juntado aos autos. Disso resulta o insucesso, no particular, da impetração, consabido que o rito do mandado de segurança não autoriza dilação probatória. A propósito, reporto-me aos seguintes precedentes:
    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§ 1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)
    (...)
    Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. 
    3. Em relação especificamente ao ora recorrente, extraio do voto vencedor proferido pela Ministra Assusete Magalhães, do STJ, as seguintes considerações relacionadas à matéria de fato:
    “(...) extrai-se dos autos que, diversamente do alegado na inicial deste mandamus (fl. 2e) – e que foi admitido, pelo eminente Relator –, a pena de demissão não decorreu apenas da percepção indevida de diárias, mas de outras condutas praticadas pelo impetrante. 
    O Relatório Final da Comissão Processante, não obstante tenha feito a ressalva no sentido da necessidade de devolução, pelo ora impetrante, da quantia de R$ 2.190,19 (dois mil, cento e noventa reais e dezenove centavos), fundamentou-se, para propor a pena de demissão, nas seguintes condutas: 
    (a) realização pelo impetrante, acompanhado de outros dois servidores, de viagens injustificadas à cidade de Recife/PE (rubrica "PCDP 006957/11"), mormente porque a justificativa apresentada à Comissão Processante seria diversa daquela oportunamente declarada à época; 
    (b) omissão de representar acerca do fato de que o servidor Mário Sérgio Araújo, chefe do impetrante, além de usar o veículo oficial para fins particulares, recebia diárias sem realizar as respectivas viagens; 
    (c) declaração falsa de utilização de veículo oficial; 
    (d) declaração falsa de viagem à Recife/PE (rubrica "PCDP 045571/10"), quando, na verdade, injustificadamente, o impetrante, acompanhado de outro servidor, deslocou-se para Natal/RN; 
    (e) pagamento indevido de 08 (oito) orçamentos não autorizados pelos gestores da SAMF/PB e órgãos jurisdicionados, dentre os quais: (d1) o pagamento no valor de R$ 10.708,26 (dez mil, setecentos e oito reais e vinte e seis centavos), referente à Nota Fiscal 000300, sem a prévia autorização da autoridade competente; e (d2) da Nota Fiscal 001576, de 12/11/2010, nada obstante os anexos a esse documento tenham sido "preenchidos de forma incompleta e/ou flagrantemente adulterados" (fl. 1.818e); 
    (f) não realização de pagamento dos serviços elencados na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 17, de 14/12/2010, no valor de R$ 12.410,86 (doze mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e seis centavos)” (doc. 10, fls. 33-4). 
    Por sua vez, constou do parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/COJED/Nº 84/2012), relativo ao caso:
    “"45. Mais um servidor estava envolvido em viagens irregulares, qual seja, o servidor Waldemir Manoel Alves. As provas dos autos apontam que a viagem referente à PCDP 006957/11, por exemplo, contém Relatório que, grosso modo, descreve o objeto da viagem 'tratar de assuntos relacionados ao Planejamento, Relatório de Gestão e ao Gespública do exercício de 2011, bem como manter reuniões', mas sem esclarecer o conteúdo da viagem exatamente. Consoante apurado pela Comissão, 'As reuniões mantidas com as empresas supostamente visitadas ficaram totalmente desconhecidas da Administração, pois sequer foi relatado o nome de pelo menos uma empresa e o teor do contrato' (...) O conjunto probatório indica que a viagem era fictícia, apenas para angariar dinheiro proveniente de diárias falsas. Em outra viagem, há excesso incompatível de quilometragem, divergências em relação ao destino e objeto da viagem dúbio.
    (...)
    "82. (...) Entretanto, além desses fatos em que o panorama fático investigado e suficiente ao exame da conduta, existem outros que merecem mais investigações, e serão descritos a seguir. 83. Assim é que se entende, salvo melhor juízo, que os indícios de irregularidades relacionados com supostas adulterações de diversas notas fiscais de prestação de serviços devem ser melhor investigados, e explicados pormenorizada e didaticamente pela Comissão de Inquérito. Vê-se pelo trecho abaixo que a Comissão concluiu pela existência de adulterações, junta em Anexos documentos referentes a isso, mas não explica exatamente em que consistem, nem se pode, sem sombra de dúvidas, deduzi-lo a olho nu.
    (...)
    85. Outro fato que merece maior aprofundamento é o concernente à manutenção do veículo citado, pois a Comissão verificou que o acusado "atesta e aprova integralmente os s